Tribunal: TJPA
Processo: 0028149-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028149-58.2013.8.14.0301
APELANTE: EDNA CRISTINA BENTES NUNES, ELIANE DO SOCORRO LOBATO CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. DANO AO VEÍCULO E LESÕES SOFRIDAS PELAS APELANTES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de

de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acordão de id.

Num. 3265802 - Pág. 1/9
,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelas embargadas
contra sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda de Belém/PA,
nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMININSTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. DANO AO VEÍCULO E LESÕES SOFRIDAS PELAS APELANTES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL E DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A publicação em jornal de grande circulação noticiando o fato narrado nos autos, mencionando, inclusive, o nome das requerentes como vítimas do acidente causado pela queda da árvore, tem o condão de demonstrar a existência do dano alegado, conforme documento de ID Num. 2416748 - Pág. 40. Nesse contexto, a placa da moto contida da reportagem mencionada é a mesma daquela submetida à Laudo Pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, qual seja, JVM 1821 (ID Num. 2416748 - Pág. 14). Ademais, do referido lado extrai-se de forma conclusiva que o mencionado veículo foi periciado possuía diversos danos, conforme descrição dos peritos criminais.

2. Os documentos juntados aos autos demonstram com clareza que do acidente destacado as requerentes foram acometidas por diversas lesões físicas. É o que se observa do relatório médico de ID Num. 2416748 - Pág. 39, assinado pelo médico ortopedista/traumatologista, Dr. Nelson Narata Filho, que informa a existência de fratura da tíbia direita no dia 10/07/2012, sendo a paciente EDNA CRISTINA BENTES NUNES submetida a tratamento cirúrgico em 20/07/2012. Já o laudo de corpo de delito de ELIANE DO SOCORRO LOBATO CARNEIRO (ID Num. 2416748 - Pág. 17), realizado por médico do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, informa a existência de diversos traumas físicos.

3. Ademais, os diversos recibos e notas fiscais de compras (ID Num. 2416748 - Pág. 27/28), transporte para locomoção (ID Num. 2416748 - Pág. 26), evidenciam as despesas decorrentes do acidente, assim como para a manutenção do veículo, conforme documento de ID Num. 2416748 - Pág. 25.

4. Nesse contexto, necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Desse modo, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve omissão genérica, culposa, da administração pública do Município demandado.

5. Não vislumbro hipótese de caso fortuito ou força maior, que venha a afastar a responsabilidade do Município de Belém, à medida que foi omissa a gestão pública ao não tomar as medidas preventivas com o escopo de evitar acidentes causados pela queda de árvores em área pública, sobretudo em vias com alta circulação de pessoas e veículos, como a Rodovia Augusto Montenegro. 6. Danos morais fixados de forma proporcional e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz o seguinte: finalidade de suprir contradição no julgado embargado, no que se refere
à afirmação da existência de responsabilidade do Município por omissão no dever de fiscalização buscando evitar acidentes causados pela queda de árvores, com alegação da existência de “omissão genérica culposa”, que vai de encontro a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva com a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva do Município e o acidente ocorrido.

Suscita ainda que não se pode admitir a fundamentação da decisão com base em prova genérica ou
culpa ampla do poder público em relação a fatos, como a queda espontânea de uma árvore
, reduzindo o ente público a categoria de segurador universal, sendo imperioso que seja comprovado nos autos uma deficiência dos serviços do Município que levaram a ocorrência do fato danoso (nexo causal).

A parte contrária não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id.
Num. 3687983 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

A omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

Por fim, em regra, o “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação. Não se incluindo, nesse contexto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

No caso, concreto, conforme relatado acima, o embargante aduz, a existência de contradição no julgado embargado, porém, não indica quais seriam os fundamentos utilizados no julgado que seriam conflitantes, incompatíveis entre si. Na verdade, é possível observar que o embargante não se conformou com a decisão que deu provimento ao recurso de apelação.

Naquela ocasião, este órgão colegiado entendeu que
restou demonstrado, com a análise dos documentos contidos nos autos, a existência de nexo de causalidade entre o dano e a omissão por parte da administração pública quanto à necessária poda das árvores localizadas em via pública do Município apelado.

Ademais,
não se vislumbrou hipótese de caso fortuito ou força maior, que pudesse afastar a responsabilidade do Município de Belém, à medida que foi omissa a gestão pública ao não tomar as medidas preventivas com o escopo de evitar acidentes causados pela queda de árvores em área pública, sobretudo em vias com alta circulação de pessoas e veículos, como a Rodovia Augusto Montenegro.

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (Pa),

de

de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020